Tribunal: TJMT
Processo: 1031435-55.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031435-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), CLEICE DA SILVA MORAES - CPF: 035.383.561-73 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de busca e apreensão.

A agravante pleiteia a revogação da decisão, alegando ausência de constituição válida de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se houve a constituição em mora do devedor, apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação "endereço insuficiente".

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEICE DA SILVA MORAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1027621-26.+2024.8.11.0003 ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu o pedido liminar com relação ao objeto do contrato, veículo Etios Sedan XS 1.5, 2014, Placa NUD7C62.

A agravante sustenta que não foi regularmente notificada da constituição em mora, pois não recebeu qualquer notificação em sua residência, sendo que a notificação extrajudicial juntada aos autos foi devolvida sem assinatura, o que comprometeria a validade da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da liminar e determinar a restituição do veículo, bem como a extinção do processo sem resolução do mérito.

O pedido liminar indeferido no Id. 252771166

Contraminuta ofertada no Id. 257687678.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita.

O presente recurso visa modificar a decisão proferida em 1º grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Etios Sedan XS 1.5, 2014, Placa NUD7C62, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, firmado entre os litigantes em 17/04/2024.

Alega a agravante que não houve a constituição válida da mora, pois a notificação extrajudicial enviada pela agravada foi devolvida sem comprovação de recebimento. Sustenta que a mera devolução da correspondência, sem a comprovação de ciência inequívoca por parte do devedor, não atende aos requisitos legais.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."
.

Esse entendimento ratifica que a mora independe de interpelação (artigo 397 do CC), pois decorre do envio regular da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciário no momento da celebração do contrato, sendo irrelevante eventual devolução por motivo de "não procurado" ou outras justificativas semelhantes.

A propósito, cito precedentes desta Câmara em casos análogos:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – MORA CONFIGURADA – TEMA 1.132 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(N.U 1020549-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

No caso em análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do agravante indicado no contrato e retornou com a informação de "Numeração irregular/inexistente" e "Endereço Insuficiente". (ID 173264850 - 1º grau).

Nesse sentido, conclui-se que a notificação enviada pela agravada ao endereço contratual é plenamente válida para fins de constituição da mora, mesmo que a correspondência tenha sido devolvida sem o seu recebimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025